Tribunal: STF
Processo: ADI 91
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-21
Data de publicação: 1995-09-21

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Legitimidade ativa (art. 103, inc. IV, da C.F.). Revisão
geral de vencimentos (inc. X do art. 37 da C.F.).
I. Legitimidade ativa da Mesa da Assembléia Legislativa,
da qual emanou a Lei impugnada (arts. 102, I, "a" e 103, IV, da
Constituição Federal).
II. Argüição de inconstitucionalidade das expressões "bem
como os cargos de nível AL-1, da Tabela de Cargos de Provimento
Efetivo de Natureza Especial, do Quadro de Pessoal da Assembléia
Legislativa do Estado", contidas no parágrafo único do art. 1º da
Lei nº 2.721, de 17.8.1989, de Sergipe.
III. Alegação de ofensa ao inc. X do art. 37 da
Constituição Federal.
IV. Procedência da ação.
1.      A Ação Direta de Inconstitucionalidade pode ser proposta
pela Mesa da Assembléia Legislativa, ainda que impugne lei ou ato
normativo do Poder por ela integrado e dirigido, em face do que
conjugadamente dispõem o art. 102, I, "a", e 103, IV, da
Constituição Federal, sendo certo que este último não excepciona a
hipótese em que a lei ou ato normativo emanam da própria Assembléia.
2.      De resto, não se pode negar ao órgão diretor dos
trabalhos do Poder Legislativo interesse legítimo em ver declarados
inconstitucionais atos deste que, de alguma forma, violem a
Constituição. Até porque também esse órgão diretor dos trabalhos da
Casa tem o dever de zelar pela inocorrência de vícios dessa natureza
na elaboração de seus atos normativos.
3.      É inconstitucional a exclusão resultante das expressões
impugnadas na A.D.I. (parte final do parágrafo único do art. 1º da
Lei nº 2.721, de 17.8.1989, do Estado de Sergipe), pois implica
violação ao inciso X do art. 37 da C.F., segundo o qual "a revisão
geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de
índices entre servidores civis e militares, far-se-á sempre na mesma
data".
4.      Se ao Governador e à Assembléia Legislativa do Estado
pareceu que os ocupantes dos cargos excluídos da revisão geral
haviam sido beneficiados inconstitucionalmente, pela lei anterior
(nº 2.711, de 27.04.1989), a ponto de colocá-los em vantagem com
relação aos exercentes de cargos de atribuições idênticas ou
assemelhadas de outros Poderes, então o que podiam ter feito era
propor, perante o S.T.F., ação direta de inconstitucionalidade da
norma,  ou das normas daquela mesma lei, que houvessem violado o
princípio da isonomia.
        O que não podiam era eliminar as vantagens decorrentes de
tais normas, mediante a exclusão, dos mesmos servidores, do reajuste
geral.
5.      Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, em processo
objetivo, como é o da ação direta de inconstitucionalidade, que
impugna dispositivo de uma lei, em tese, não pode reconhecer,
incidentalmente, a inconstitucionalidade de outra lei, que nem está
sendo impugnada. Até porque a declaração incidental só é possível no
controle difuso de constitucionalidade, com eficácia "inter partes",
sujeita, ainda, à deliberação  do Senado no sentido suspensão
definitiva da vigência do diploma, ou seja, para alcançar eficácia
"erga omnes".
6.      Ação Direta julgada procedente, declaradas
inconstitucionais as expressões impugnadas.